Tribunal: TJMT
Processo: 1012030-09.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012030-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FERREIRA & BALDASSE LTDA - ME - CNPJ: 10.272.217/0001-04 (AGRAVADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO AO
Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso PARA USUFRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS FISCAIS
— ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.709, de 28 de junho de 2018, ALTERADA PELA Lei nº 10.815, de 28 de janeiro de 2019

— PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Não se mostra admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança, com a finalidade de suspender a exigência de recolhimento ao
Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso para usufruição de benefícios e incentivos fiscais
, em razão de alegação de
inconstitucionalidade da Leis do Estado de Mato Grosso nº 10.709, de 28 de junho de 2018, e nº 10.815, de 28 de janeiro de 2019
, presente a presunção de constitucionalidade.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
Ferreira e Baldasse Ltda
. contra ato do
Gerente Especial de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, deferiu a liminar.

Assegura que, “
a partir da nova redação dada pela Lei nº 10.815/19 à íntegra do artigo 6º da Lei nº 10.709/2018 (que produziu efeitos a partir de 29/01/2019), o recolhimento ao FEEF/MT pelos contribuintes do ICMS que promovem saídas internas de carnes e miudezas comestíveis deixou de ser de forma monofásica, trazendo a não aplicação apenas em relação às operações realizadas de indústria para indústria
”.

Assevera que a Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.709, de 28 de junho de 2018, que instituiu o Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso – FEEF/MT, não está sujeita ao princípio da anterioridade tributária, porque trata de condição necessária para o deferimento de benefícios e incentivos fiscais.

Afiança que “
inexiste o caráter compulsório, tendo em vista que a adesão é facultativa para aqueles que desejem fruir ou manter a fruição dos incentivos e benefícios
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 12344992).

Não há contrarrazões (Id. 19609984).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Muller (Id. 19873538), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Como se percebe, a principal fonte de receita do fundo de equilíbrio fiscal são os recursos advindos dos contribuintes que possuem algum incentivo ou benefício fiscal (art. 2 da Lei nº 10.709/2018), concedido pelo Fisco mato-grossense.

Cumpre mencionar, no ponto, que o Fundo de Equilíbrio Fiscal tem gênese no Convênio ICMS nº 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados a criarem condição para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante em, no mínimo, 10% (dez por cento) do respectivo incentivo ou benefício.

Nesse viés, a conduta do fisco, ao afirmar que ‘todos os estabelecimentos mato-grossenses que promoverem saídas internas de carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e de aves, frescas, refrigeradas ou congeladas, inclusive charques, deverão recolher ao FEEF/MT’ (Consulta de id. 20002777), fere o próprio espírito da norma.

Deste modo, tendo em vista que a impetrante não é beneficiária de qualquer incentivo ou benefício fiscal, conforme se infere do cadastro de contribuinte acostado no id. 20002773, inadequada a imposição de contribuição ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, em virtude do próprio desígnio do fundo, conforme acima detalhado.

Ante o exposto, defiro a liminar pelo que determino à autoridade coatora que se abstenha de exigir da impetrante o pagamento da contribuição para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso, salvo na hipótese da impetrante vir a ser beneficiária de algum tipo de incentivo ou benefício fiscal, sob pena de desobediência.

Nos termos do artigo 7º inciso I Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada como coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações que reputar necessárias.

Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 7º inciso II Lei 12016/09).

Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público.

Intime-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1019986-50.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 20637380, fls. 2).

O justo receio de violação a direito líquido e certo decorreria de resposta da Secretaria Adjunta de Atendimento ao Cliente da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso à consulta realizada por terceiro, em relação à obrigatoriedade de recolhimento a
o Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso – FEEF/MT
,
para usufruição de benefícios e incentivos fiscais aplicáveis às operações de saída interna de
carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e de aves, frescas, refrigeradas ou congeladas, inclusive charques
,
consoante está posto na inicial:

[...] Em consulta realizada a Impetrada em 19/03/2019 (DOC. 06), esta informou:

Resposta 1: [...] Em regra, todos os estabelecimentos mato-grossenses que promoverem saídas internas de carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e de aves, frescas, refrigeradas ou congeladas, inclusive charques, deverão recolher ao FEEF/MT. Com a nova redação dada ao Art. 6º caput o montante a ser recolhido passou ser o equivalente a 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) do valor da respectiva operação. (g.n.)

Portanto Excelência, busca a Impetrada, em ato ilegal e abusivo, taxar todo estabelecimento comercial que comercialize carnes e miudezas comestíveis – nos termos do art. 6º da Lei 10.815/19, desde a publicação desta. [...].
(petição inicial, Processo Judicial Eletrônico nº 1019986-50.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 20002771, fls. 7).

No mandado de segurança, requereu-se:

[...] 1. a concessão de
liminar initio litis
e
inaudita altera pars
(
sic
), determinar a suspensão da cobrança do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF-MT) sobre as operações realizadas pela Impetrante, desde sua vigência, bem como a suspensão de eventuais valores já lançados no Sistema da Conta Corrente Fiscal, a título de FEEF-MT até o julgamento de mérito do presente
writ
, sob pena da autoridade coatora incorrer nas penas previstas para o caso de descumprimento de ordem judicial, quais sejam multa cominatória a ser fixada por Vossa Excelência, de acordo com o artigo 537, §4º, do CPC, e/ou ainda, em caso de desobediência à ordem judicial (artigo 330 do Código Penal), seja determinada a expedição de mandado de prisão.

Face o princípio da eventualidade, caso Vossa Excelência não entenda pelo deferimento da medida liminar nos termos acima, requer seja determinada a suspensão da cobrança do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF-MT) sobre as operações realizadas pela Impetrante, bem como a suspensão de eventuais valores já lançados no Sistema da Conta Corrente Fiscal, a título de FEEF-MT até o término deste exercício financeiro/fiscal, ou seja, até 31/12/2019 ou o julgamento de mérito do presente writ, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

[...]

4. seja ao final julgado procedente o printe (
sic
)
writ
, concedendo a segurança pleiteada determinando que a Impetrada se abstenha de cobrar da Impetrante qualquer valor a título de FEEF-MT exigidos pela Lei 10.709/2018, bem como que proceda o estorno de qualquer valor lançado no sistema de Conta Corrente da Impetrante, a tal título, pelos sucessivos motivos alhures expostos.

Face o princípio da eventualidade, caso Vossa Excelência não entenda pela concessão da segurança nos termos requeridos no item 4 acima, requer seja julgado procedente o presente
writ
para determinar que a Impetrada se abstenha de cobrar da Impetrante qualquer valor a título de FEEF-MT exigidos pela Lei 10.709/2018 até a data de 31/12/2019, bem como que proceda o estorno de qualquer valor lançado no sistema de Conta Corrente da Impetrante, a tal título e período, pelos sucessivos motivos alhures expostos. [...].
(petição inicial, Processo Judicial Eletrônico nº 1019986-50.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 20002771, fls. 24).

Nada obstante a decisão agravada consignar que “
a impetrante não é beneficiária de qualquer incentivo ou benefício fiscal, conforme se infere do cadastro de contribuinte acostado no id. 20002773, inadequada a imposição de contribuição ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT
” (Primeira Instância, Id. 20637380, fls. 2), a operação de saída interna de
carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e de aves, frescas, refrigeradas ou congeladas, inclusive charques
, era isenta de ICMS, a teor do disposto no artigo 2º, III, do Anexo IV do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014, vigente à época da impetração, ocorrida em 10 de maio de 2019.

Com o advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 631, de 31 de julho de 2019, que manteve aquela isenção de ICMS até o dia 31 de dezembro de 2019, instituiu-se benefício fiscal aplicável às operações internas e interestaduais com
carnes e miudezas comestíveis
consistente na redução da base de cálculo do imposto, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Pois bem.

Quanto à obrigatoriedade de recolhimento ao
Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso – FEEF/MT
, a
Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.709, de 28 de junho de 2018
,
no artigo 3º, enumera os contribuintes sujeitos àquela obrigação:

Art. 3º Para fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, nas hipóteses arroladas nos incisos deste artigo, os contribuintes do ICMS deste Estado, beneficiários, ficam obrigados a efetuar recolhimento à conta do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, com observância do disposto nos artigos 4º a 10 desta Lei:

I - contribuintes beneficiários no âmbito do Programa de Desenvolvimento Industrial de Mato Grosso - PRODEI, criado pela Lei nº 8.421, de 28 de dezembro de 2005, que desenvolvem atividade econômica enquadrada em código da Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE arrolada no § 1º deste artigo;

II - contribuintes enquadrados no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC, conforme arts. 8º a 11-B da Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, que desenvolvam atividade econômica - CNAE arrolada no § 1º deste artigo;

III - contribuintes dos setores atacadista e varejista de materiais de construção, enquadrados nas disposições da Lei nº 9.480, de 17 de dezembro de 2010, para efetuarem aquisições interestaduais de mercadorias para revenda com redução de carga tributária;

IV - contribuintes do setor atacadista de gêneros alimentícios industrializados e secos e molhados em geral, enquadrados nas disposições da Lei nº 9.855, de 26 de dezembro de 2012, para efetuarem aquisições interestaduais de mercadorias para revenda com redução de carga tributária;

V - contribuintes que promoverem saídas internas de farelo de soja, com dispensa de recolhimento de ICMS, nos termos do § 2° do art. 581 das disposições permanentes do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014;

VI - contribuintes que promoverem saídas interestaduais de farelo de soja, com utilização de crédito presumido, nos termos do inciso I do caput do art. 3º do Anexo VI do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014;

VII - contribuintes que promoverem saídas interestaduais de óleo de soja degomado, com utilização de crédito presumido, nos termos do inciso II do caput do art. 3º do Anexo VI do Regulamento de ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014;

VIII - contribuintes que promoverem saídas interestaduais de óleo de soja refinado, com utilização de credito presumido, nos termos do art. 4º do Anexo VI do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212, de 20 março de 2014;

IX -
contribuintes que promoverem saídas internas de carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e de aves frescas, refrigeradas ou congeladas, inclusive charques, com isenção de ICMS prevista no inciso III do caput do art. 2º do Anexo IV do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014
. [...]. [sem negrito no original].

Já o artigo 6º da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.709, de 28 de junho de 2018, com a redação dada pela Lei nº 10.815, de 28 de janeiro de 2019, preceitua que:

Art. 6º Na hipótese prevista no inciso IX do caput do art. 3°, como contrapartida pela fruição da isenção do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, prevista no inciso III do caput do art. 2º do Anexo IV do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014, os estabelecimentos mato-grossenses que promoverem saídas internas de carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e de aves, frescas, refrigeradas ou congeladas, inclusive charques, deverão recolher ao FEEF/MT o montante equivalente a 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) do valor da respectiva operação.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica às operações realizadas de indústria para indústria.

Constata-se, portanto, que a agravada pretende, em sede de mandado de segurança, em caráter preventivo, afastar a
obrigatoriedade de recolhimento ao Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso – FEEF/MT, para usufruição de benefícios e incentivos fiscais aplicáveis às operações de saída interna de
carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e de aves, frescas, refrigeradas ou congeladas, inclusive charques
, com fundamento em alegação de inconstitucionalidade das Leis do Estado de Mato Grosso nº 10.709, de 28 de junho de 2018, e nº 10.815, de 28 de janeiro de 2019, por violação ao disposto nos artigos 148; 150, III,
b
e
c
; 158, IV; 167, IV; e 198, §§ 2º e 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

No caso, penso que não se mostra admissível afastar, em caráter liminar, a aplicação dos retrocitados atos normativos impugnados para manter a usufruição de benefícios e incentivos fiscais sem a necessidade de o contribuinte proceder ao recolhimento ao Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso – FEEF/MT, presente a presunção
juris tantum
de constitucionalidade, a impor o cumprimento da lei.

[...] A presunção de constitucionalidade das leis encerra, naturalmente, uma presunção iuris tantum, que pode ser infirmada pela declaração em sentido contrário do órgão jurisdicional competente.

[...]

Em sua dimensão prática, o princípio se traduz em duas regras de observância necessária pelo intérprete e aplicador do direito:

(a) não sendo evidente a inconstitucionalidade, havendo dúvida ou a possibilidade de razoavelmente se considerar a norma como válida, deve o órgão competente abster-se da declaração de inconstitucionalidade;

(b) havendo alguma interpretação possível que permita afirmar-se a compatibilidade da norma com a Constituição, em meio a outras que carreavam para ela um juízo de invalidade, deve o intérprete optar pela interpretação legitimadora, mantendo o preceito em vigor [...]. (BARROSO, Luís Roberto.
Interpretação e Aplicação da Constituição
. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 164 – 165).

Ademais, o mandado de segurança “
não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014, e MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005
” (STF, Tribunal Pleno, MS 34439/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2017).

Em conclusão, não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, a impor o seu indeferimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a liminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020